Tribunal: TJSP
Processo: 2052351-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada em caráter antecedente – Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça – Agravo da autora –

Ação que versa sobre prestação de serviço relacionado a conta pessoal da autora junto ao Instagram, que foi invadida por terceiros, visando o reestabelecimento do acesso - Matéria de competência recursal da Segunda ou Terceira Subseções de Direto

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada em caráter antecedente – Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça – Agravo da autora –

Ação que versa sobre prestação de serviço relacionado a conta pessoal da autora junto ao Instagram, que foi invadida por terceiros, visando o reestabelecimento do acesso - Matéria de competência recursal da Segunda ou Terceira Subseções de Direto Privado – Inteligência do art. 5o, §1o, da Resolução 623/2013, deste Egrégio TJSP – Precedentes desta Egrégia Câmara de Direito Privado e do Grupo Especial - Incompetência em razão da matéria.

Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, com determinação de redistribuição.